Tribunal: TJMT
Processo: 1013837-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013837-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS GUSTAVO DE ARAUJO - CPF: 086.220.559-06 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DIFERENÇA ENTRE CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – SÚMULA No 278 DO STJ
–
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA –
PRESCRIÇÃO REJEITADA
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional, salvo em situações cuja lesão é de extrema facilidade de aferição, começa a partir do laudo médico atestante desta lesão de caráter permanente.

Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico, e não a partir de critérios de presunção, como o decurso do tempo e a não submissão ou interrupção a tratamento de reabilitação.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT no 1013837-72.2018.8.11.0041,
julgou procedente
o feito para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, estes, fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC).

Em suas razões de Id. no 50688464, a parte apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e pede a extinção do processo com o julgamento de mérito.

Sucessivamente, afirma que o valor aplicado pelo Juízo
a quo
foi equivocado, em desconformidade com o laudo pericial apresentado. Requer, assim, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, sendo recalculado o valor da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, com base na Tabela SUSEP, no valor de R$ 9.450,00.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de Id. no 50688469. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da prescrição.

A segunda recorrente pretende, inicialmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que o autor tinha plena ciência de sua invalidez desde meados da data do sinistro.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ consolidou a tese de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança, relacionada ao seguro obrigatório (DPVAT) é de 03 (três) anos, conforme o disposto no inciso IX do § 3o do artigo 206 do CC.

Tal assertiva encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“Súmula 405, STJ
. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Ressalta-se que o citado lapso prescricional trienal somente começa a transcorrer com a ocorrência do fato gerador da indenização, ou seja, com o conhecimento inequívoco da invalidez da vítima, sendo este o termo inicial do prazo para pleitear o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça também já sumulou o exposto:

“
Súmula 278, STJ
. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Desse modo, conforme se verifica dos autos, a ciência inequívoca da invalidez permanente somente ocorreu após a realização da perícia médica realizada perante a Central de Conciliação (24.09.2018 - id. 50687499).

Assim refuto a prejudicial de mérito.

Da aplicação equivocada da Tabela

Tem-se que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima.

O art. 3o, II, da Lei no 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia que:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP, para se verificar a quantia que deve ser paga ao apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.482/2007 para este tipo de indenização.

Também deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice
, a perícia médica, juntada em documento de id. 50688465 dos autos, é clara ao estabelecer que a invalidez que acomete a parte apelada atinge isoladamente no membro inferior direito e membro inferior esquerdo, ambos quantificados
em grau médio (50%)
.

Neste ponto, necessário se faz esclarecer, que de acordo com a tabela anexa à Lei no 11.945/09 (art. 3o da Lei no 6.194/74), o valor máximo indenizável para lesões em um dos membros inferiores é R$ 9.450,00 sendo este o numerário correspondente a 100% do valor pago para referida lesão, conforme a taela confeccionada pela seguradora:

Com efeito, é certo que a indenização deverá levar em conta o membro afetado pelo acidente, devendo respeitar os apontamentos feitos pelo perito de confiança do juízo singular.

Desta feita, a parte apelada tem direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP no 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009).

Portanto, a sentença deve ser reformada, uma vez que fora decidido de maneira diversa pelo Juízo
a quo
. Tem-se que as normas são expressas e os documentos juntados são claros, e não deixam dúvidas de que a indenização deverá ser paga no valor descrito.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ajustar o valor a ser pago pela empresa apelante ao apelado, referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, na quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Mantenho inalterados os demais consectários de origem, assim como os honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020